Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IOF. CRÉDITO ROTATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, visando à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, reconhecimento de superendividamento e limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida.
2. Sentença de parcial procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$ 4.505,52, atualizados e acrescidos de juros, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.
3. Apelação interposta pelo autor, pleiteando: (i) restituição em dobro de valores pagos indevidamente; (ii) restituição de valores referentes ao IOF e crédito rotativo; (iii) limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida; e (iv) condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores referentes ao IOF e crédito rotativo; e (iii) verificar a possibilidade de limitação dos descontos mensais em conta corrente a 30% da renda líquida do RECORRENTE.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
6. O pedido de restituição em dobro foi acolhido na sentença, reconhecendo a cobrança indevida de R$ 2.252,76, com condenação do réu nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
7. Quanto ao IOF, trata-se de tributo regulado por legislação específica, cuja cobrança é legal e não pode ser imputada ao fornecedor. O crédito rotativo foi pactuado entre as partes, sem vício de consentimento ou abusividade comprovada. Pedido de restituição indeferido.
8. Em relação à limitação dos descontos, embora o STJ tenha firmado tese no Tema 1.085 pela licitude dos descontos em conta corrente autorizados, a jurisprudência admite mitigação diante do princípio da dignidade humana e do mínimo existencial.
9. Comprovado que os descontos mensais ultrapassam o valor da remuneração líquida do autor, comprometendo sua subsistência, é razoável limitar os descontos a 35% da renda líquida, conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT.
10. Reconhece-se o dever de aconselhamento na concessão de crédito, impondo ao fornecedor a responsabilidade de avaliar a capacidade de reembolso do consumidor.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação dos descontos mensais em conta corrente decorrentes de contratos bancários a 30% da renda líquida do consumidor, quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A cobrança de IOF não enseja restituição pelo fornecedor, por tratar-se de tributo legalmente instituído."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC
Art. 6o, III, do CDC
Art. 46 do CDC
Art. 85, §2o, do CPC
Art. 487, I, do CPC
Art. 421, 422 e 478 do Código Civil
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.085/STJ
Acórdão 1666366, TJDFT, 6a Turma Cível
Acórdão 1643661, TJDFT, 8a Turma Cível